Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711413-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOISES TORRES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Moisés Torres contra omissão do Secretário de Saúde do Distrito Federal e do Governo do Distrito Federal, concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. O impetrante alega que contraiu o vírus da Covid-19 e, como possui sessenta e nove (69) anos de idade e alguns problemas de saúde, a sua situação vem se agravando cada dia mais, necessitando urgentemente de um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Sustenta que seu estado de saúde é gravíssimo, podendo vir a óbito, caso não seja encaminhado para um leito de UTI. Informa que há vários leitos vagos no Distrito Federal para os quais poderia ser transferido, mas está, até o presente momento, aguardando uma resposta dos impetrados, que se mantêm inertes. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas judiciárias sem prejuízo próprio e familiar. Pugna pela concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada competente que o transfira imediatamente do Hospital Regional da Ceilândia, local onde está, para uma das vagas de UTI existentes no Distrito Federal. Pugna, ao final, pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada, bem como seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do impetrante. Estando convencido da relevância da fundamentação desenvolvida na petição inicial – no sentido de que a saúde é dever do Estado – e de que, por isso, o acolhimento dessa tese pode conduzir à concessão da ordem de segurança, em final julgamento de mérito; e, no mais, sendo imperiosa a necessidade de internação do impetrante em leito de UTI, haja vista seu delicado quadro clínico decorrente da rápida evolução dos sintomas da Covid-19, conforme relatório médico da lavra do Dr. Guilherme Garcia, de 19.04.2021, no qual atesta que o paciente encontra-se com 50% a 75% de acometimento pulmonar, além de apresentar injuria renal aguda e necessitar de internação em UTI, – daí o periculum in mora –, concedo a liminar postulada, determinando à autoridade apontada como coatora que, no prazo de vinte e quatro (24) horas, promova a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva, pública ou particular, às expensas do Distrito Federal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A Secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Atribuo à presente decisão força de mandado, que pode, portanto, ser cumprida de forma imediata, independentemente da expedição de qualquer outro documento para tanto. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021 21:06:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator